Tribunal: STJ
Processo: 5005754-91.2022.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709182 -
RJ (2024/0281630-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : TAHESA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549
EMELY ALVES PEREZ - SP315560
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015, devem ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
2.
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento,
3.
complemento ou eventual integração do que fora decidido no julgado,
pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA49928382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/08/2025 17:29:11
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: d0a201aa-bc18-49ce-9ad7-4e85506cdbb8

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
19/08/2025
25/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49928382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/08/2025 17:29:11
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: d0a201aa-bc18-49ce-9ad7-4e85506cdbb8

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709182 -
RJ (2024/0281630-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : TAHESA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549
EMELY ALVES PEREZ - SP315560
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015, devem ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
2.
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento,
3.
complemento ou eventual integração do que fora decidido no julgado,
pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49450789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:27
Código de Controle do Documento: 45faa22a-4ec0-4f43-a749-d391ed7ea2c3

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por TAHESA COMÉRCIO
DE ALIMENTOS LTDA contra acórdão que negou provimento a
agravo interno, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA. NOME
DOS
ADVOGADOS
CONSTITUÍDOS.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
PELA
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE
PROCESSUAL. REVISÃO. EXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015,
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Este Tribunal Superior tem orientação jurisprudencial no
sentido da inexistência de nulidade da intimação, na hipótese em
que for arguida na primeira oportunidade, um dos advogados
habilitados for, validamente, intimado da decisão e não for
comprovado prejuízo à parte pela ausência de intimação dos
demais advogados. Precedentes.
3. No caso dos autos, o recurso não pode ser conhecido, pois,
além da necessidade de reexame fático-probatório para a
verificação de eventual prejuízo processual, nota-se a ausência de
impugnação específica ao acórdão recorrido, na medida em que a
parte recorrente ignora os fundamentos relacionados à ausência de
cadastro, à preclusão e ao sistema e-proc.
4. Agravo interno não provido.
A parte embargante alega, em síntese (fls. 1274/1279):
A referida decisão padece de vício de omissão, uma vez que os
argumentos trazidos pela Embargante para afastar as alegações de
ausência de cadastro, preclusão e funcionamento do sistema e-
proc foram efetivamente enfrentados no Recurso Especial, o que
descaracteriza a suposta ausência de impugnação específica [...]
independentemente do fato de ter respondido intimações
anteriores àquela intimação que culminou na alegação de
nulidade, tal fato não pode servir para afastar a nulidade ao
argumento de que arguição não ocorreu na primeira oportunidade
possível. Isso porque é plenamente possível que as intimações
anteriores tenham sido visualizadas apenas pelo patrono que
estava sendo exclusivamente intimado, sem que ele percebesse
que o outro patrono não estava recebendo as intimações – até
porque, na intimação eletrônica, não há menção a todos os
Documento eletrônico VDA49450789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:27
Código de Controle do Documento: 45faa22a-4ec0-4f43-a749-d391ed7ea2c3

advogados intimados. Da mesma forma, é igualmente possível
que a nulidade da intimação só tenha sido constatada quando o
patrono exclusivamente intimado, por descuido, deixou de
responder à intimação que deu origem à presente controvérsia.
Sem impugnação pela parte embargada (fl. 1286).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento,
complemento ou eventual integração do que fora decidido no julgado,
pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
De fato, com atenção aos teores do acórdão
e das razões
a quo
recursais, ficou consignado no voto condutor do acórdão embargado:
Este Tribunal Superior tem orientação jurisprudencial pela
inexistência de nulidade da intimação, na hipótese em que for
arguida na primeira oportunidade, um dos advogados habilitados
for, validamente, intimado da decisão e não for comprovado
prejuízo à parte pela ausência de intimação dos demais advogados
[...]
No caso dos autos, como se observa da transcrição supra, o órgão
julgador não concluiu pela nulidade porque: “a advogada da
impetrante somente efetivou o cadastro de seu nome no sistema e-
proc, não tendo sido realizado o cadastro em nome do outro
advogado constante da petição inicial, inexistindo, portanto,
nulidade nas intimações realizadas”; “a citada advogada foi
Documento eletrônico VDA49450789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:27
Código de Controle do Documento: 45faa22a-4ec0-4f43-a749-d391ed7ea2c3

intimada do despacho constante do evento 4, que determinou a
comprovação do recolhimento das custas, conforme informações
do evento 5, que foi cumprido através da petição do evento 7, bem
como da sentença, consoante informações do evento 24, ocasião
em que opôs embargos de declaração. As intimações foram
realizadas em consonância com a Lei no 11.419/2006 e a
Resolução no TRF2- RSP-2018/00017, em nome da advogada
cadastrada, não havendo nulidade”; “a agravante somente arguiu a
nulidade da intimação da sentença por ocasião da oposição de
embargos de declaração contra a decisão monocrática que não
conheceu da remessa necessária, o que é inadmissível, em razão
de preclusão”; “a nulidade da intimação deverá ser arguida pela
parte interessada na primeira oportunidade em que se manifestar
nos autos, o que não ocorreu no caso em tela”; “o art. 272, § 5o,
do CPC, a que se refere a agravante para fundamentar a alegação
de nulidade, é aplicável quando as intimações não forem
realizadas por meio eletrônico, mas através de publicação dos atos
no órgão oficial, o que não é o caso”.
Todavia, a parte se limita a alegar nulidade porque não intimados
todos os advogados, ignorando os fundamentos relacionados à
ausência de cadastro, à preclusão e ao sistema e-proc.
E, nesse contexto, além da ausência de impugnação específica,
sem reexame fático-probatório, não há como se concluir por
eventual prejuízo à parte, porquanto está consignado que a
advogada
intimada
atuou,
regularmente,
inclusive
com
interposição de embargos de declaração contra a sentença, o que
impede eventual acolhimento da tese recursal de que “acaso a
intimação tivesse sido realizada, o competente recurso teria sido
apresentado” (fl. 787).
No contexto, portanto, não há vício de integração a ser sanado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49450789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:27
Código de Controle do Documento: 45faa22a-4ec0-4f43-a749-d391ed7ea2c3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.709.182 / RJ
Número Registro: 2024/0281630-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50057549120224025101
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TAHESA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549
EMELY ALVES PEREZ - SP315560
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TAHESA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549
EMELY ALVES PEREZ - SP315560
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49864036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:26:17
Código de Controle do Documento: da30973a-bd5c-448b-a56e-6d32ec02ec52

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:26:17
Código de Controle do Documento: da30973a-bd5c-448b-a56e-6d32ec02ec52